Tribunal: TJPA
Processo: 0012986-08.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012986-08.2018.8.14.0028

APELANTE: WANDERSON SANTOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESS
O N.º ApCrim 0012986-08.2018.814.0028

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ

APELANTE: WANDERSON SANTOS DA SILVA

ADVOGADO: DR. RINALDO RIBEIRO MORAES OAB/PA 26.330

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FUNDADO NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO ALICERÇADA SOMENTE EM DEPOIMENTOS POLICIAIS. IRRELEVÂNCIA.

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (NATUREZA E QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA). SÚMULA Nº 23 DO TJPA. REDUÇÃO DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sr
a. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ÓR
GÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0012986-08.2018.814.0028

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ

APELANTE: WANDERSON SANTOS DA SILVA

ADVOGADO: DR. RINALDO RIBEIRO MORAES OAB/PA 26.330

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
WANDERSON SANTOS DA SILVA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06, à pena de 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 710 (setecentos e dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na denúncia (ID nº 4651981 p. 2-8) que no dia 02/10/2018, às 12h20, policiais militares – (após denúncia de que na Rua Aziz Mutran, 308, Bairro Km 07 havia um foragido da justiça devidamente armado) – empreenderam diligências para o local apontado onde encontraram o acusado WANDERSON SANTOS DA SILVA o qual autorizou a entrada daqueles no imóvel, tendo ali sido encontrado após revista 72 (setenta e dois) papelotes de maconha pesando 225,940g.

Ato contínuo, ao perguntarem acerca da arma de fogo este informou que se encontrava em outra residência localizada na Folha 06, Quadra 47, Lote 07, Bairro Nova Marabá. Ao chegarem no local indicado, encontraram o acusado JOSÉ MORAIS DA SILVA FILHO, sendo que após revista foi encontrado 01 (uma) arma de fogo, calibre 35 com 05 (cinco) munições dentro de uma cama box e 01 (um) tablete prensado de maconha dentro de uma máquina de lavar, pesando 411,156g, além da quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), motivo pelo qual os mesmos foram denunciados pela conduta do art. 33,
caput,
c/c art. 35 da Lei 11.343/06 c/c art. 12,
caput,
da Lei nº 10.826/03.

Com relação ao acusado JOSÉ MORAIS DA SILVA FILHO os autos foram suspensos em razão do mesmo encontrar-se foragido, e mesmo após citação por edital este não compareceu em juízo.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória (ID nº 4651988 p. 2-20), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4651991 p. 1-11) pugnando pela sua reforma para que o apelante seja absolvido por ausência probatória, uma vez que a condenação foi baseada somente pelo depoimento dos policiais, bem como pela redução da dosagem penalógica ao mínimo legal além da pena de multa.

Constam das contrarrazões ao recurso o improvimento do apelo. (ID nº 4651991 p. 10-24).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
((ID nº 4651993 p. 2-8).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o acusado foi preso em flagrante delito
após denúncia de que na Rua Aziz Mutran, 308, Bairro Km 07 havia um foragido da justiça devidamente armado. Ao chegarem no local apontado, encontraram o acusado WANDERSON SANTOS DA SILVA e na residência localizaram 72 (setenta e dois) papelotes de maconha pesando 225,940g

com a finalidade de comercialização,
c
onforme se infere pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4651986 p. 25-26).

No que diz respeito à autoria do delito de tráfico de drogas, e em que pese o acusado negá-lo, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciado, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, nas modalidades:
guardar e ter em depósito
.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao réu, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que este preso em flagrante, portava entorpecentes para fins comerciais.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o réu, o depoimento não deve ser tachado como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos.

Nesta esteira, entende também o STJ:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que
os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações
. 3. Tendo as instâncias ordinárias indicado os elementos de prova que levaram ao reconhecimento da autoria e materialidade e, por consequência, à condenação, não cabe a esta Corte Superior, em habeas corpus, desconstituir o afirmado, pois demandaria profunda incursão na seara fático-probatória, inviável nessa via processual. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 206282 SP 2011/0105418-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
denego
tal pleito.

2. Do redimensionamento da pena

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta.

Razão não assiste a defesa.

Quanto aos aspectos da dosimetria do apenamento, não há o que se alterar, tendo em vista que os dispositivos legais pertinentes à matéria foram bem aplicados pela Magistrada.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada um pouco acima do mínimo legal, ou seja, 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, ante o reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável, a natureza e quantidade da substância.

Nessa esteira, a majoração da pena-base foi embasada na circunstância judicial, concreta e muito bem dosada pelo Juízo de 1º grau, que estabeleceu a reprimenda em 1 (um) ano e 3 (três) meses acima do mínimo legal, portanto, de modo necessário e adequado à reprovação e prevenção do crime não cabendo ser feito nenhum reparo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborado ao já exposto, e justificand
o ainda mais o afastamento da pena-base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal de Justiça editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reformas.

3.

Pleito de redução da pena de multa

O pleito de redução ou dispensa da pena de multa, em razão da hipossuficiência financeira do réu é inaplicável, posto que a condenação do réu à referida penalização configura simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, não é possível a sua redução e/ou afastamento, sob pena de violação do Princípio da Legalidade.

Trata-se, portanto, de censura jurídico-penal diretamente decorrente da prática do fato criminoso, pelo que não pode o condenado eximir-se do seu cumprimento invocando a sua condição econômico-financeira, que é objeto de ponderação pelo julgador por ocasião da fixação do valor do dia-multa.

Eventual impossibilidade de pagamento deve ser invocada perante o Juízo da execução penal, que avaliará as condições socioeconômicas do sentenciad
o, resguardando o mínimo necessário ao seu sustento e o de sua família.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e comungando com o Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 01/12/2022